Tribunal: TJDFT
Processo: 0712083-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712083-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roberto Pereira do Nascimento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701084-03.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento STIVARGA (Regorafenib) 40mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 115043109. Autos relatados na Decisão ID 115174564, que fixou a competência, recebeu a inicial, deferiu a gratuidade de justiça e determinou a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de Nota Técnica. I _ DA COMPETÊNCIA Inicialmente, em razão das discussões na jurisprudência sobre a necessidade de inclusão da União nos feitos relacionados ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, acrescento algumas considerações acerca da competência deste Juízo para julgar a presente ação. No julgamento do RE 855178/SE com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal definiu: "EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos". Na leitura da ementa transcrita, observa-se que a inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda foi definida apenas nas ações relativas ao fornecimento de medicação sem registro na ANVISA. E, nas demais hipóteses, foi mantida a jurisprudência de responsabilidade solidária dos entes federados. Por oportuno, ressalto que no julgamento dos embargos de declaração do RE 855178/SE também não restou definida a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo. Com efeito, embora em seu voto inicial o Ministro Edson Fachin, Relator para o Acórdão, tenha efetivamente defendido esse posicionamento, no decorrer da sessão de julgamento, após profundo debate entre os julgadores, restou fixado o seguinte Tema: “(Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Em data recente, ao apreciar o conflito instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Tubarão – SJ/SC e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Braço do Norte – TJ/SC, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, fixou a competência da Justiça Estadual, ressaltando expressamente que o Tema 793 do STF não definiu a obrigatoriedade de inclusão da União nos processos relativos à medicação não prevista na RENAME/SUS. Senão, vejamos: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Tubarão – SJ/SC e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Braço do Norte – TJ/SC, em ação ajuizada por Luiz da Silva, contra o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto. II - Distribuídos os autos ao Juízo de direito, o feito foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes (fls. 160-174). III - A 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar recurso inominado, entendeu existir interesse da União na demanda, motivo pelo qual anulou a sentença proferida e determinou a inclusão da União no polo passivo (fls. 231-237). Cumprida a providência, o feito foi remetido à Justiça Federal (fls. 241/245). IV - Recebidos os autos, o Juízo federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ (fls. 250-256). V - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde – Rename/SUS. VI - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. VII - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin – relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum. IX - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS – mas que já sejam registrados na Anvisa, que se vem consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020, AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020. X - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal. XI - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ. XII - Note-se que, em casos como o ora analisado, esta relatoria vinha decidindo por determinar o retorno do feito ao juízo singular estadual, para a prolação de novo ato decisório em virtude da desconstituição do anterior, realizada pelo órgão de revisão. XIII - Todavia, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da instrumentalidade, tendo em conta tratar-se de feito relativo à saúde, que postula a urgente concessão de medicamento, e baseado na firme e pacífica jurisprudência desta Corte acerca da competência estadual, concordo com o entendimento de precedentes que determinam a devolução dos autos ao próprio órgão de revisão, in casu, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que prossiga no julgamento do recurso. No mesmo sentido são as seguintes recentes decisões monocráticas: CC n. 182.094, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 3/9/2021; CC n. 182.095, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 2/9/2021; CC n. 181.936, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/8/2021 e CC n. 180.878, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 1o/7/2021. XIV - Agravo interno improvido. (AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 182107 – SC)" No mesmo sentido, de ausência de obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativa a pedidos de fornecimento de medicações não padronizadas, a jurisprudência majoritária deste E. Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir nas seguintes ementas, com grifos nossos: (...) 1. Nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal o caso em análise trata-se de litisconsórcio facultativo," tendo em vista que os medicamentos estão registrados pela ANVISA e não há comprovação de que o financiamento seja da União, razão pela qual mantida a competência da Justiça Comum. (....) (Acórdão 1404086, 07580639320198070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (....) 2.1. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 793, do Supremo Tribunal Federal, compreendido pelo o RE no 1.287.019, foi fixada a tese segundo a qual "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente". Nesse sentido, constata-se que a integração da União ao polo passivo não é obrigatória. (Acórdão 1391265, 07057164320208070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Quanto a necessidade da União figurar como litisconsorte passiva em ações cujo pedido é o fornecimento de medicamentos, esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que o fornecimento é de responsabilidade solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face da União, ou do Estado/Distrito Federal ou do Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1388599, 07030706020208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (....) 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo do processo RE 855.178/SE, fixou a seguinte tese objeto do Tema 793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...) 3. Consta do teor do julgamento do RE 855178/ ED alteração do posicionamento do Ministro redator Edson Fachin que, ao final, após discussão da matéria entre os pares, reafirmou a tese já balizada no referido recurso extraordinário, sem imprimir efeitos infringentes aos declaratórios para estender o tema quanto ao polo passivo da demanda, mantendo-se o comando de que somente é obrigatória a inclusão da União na hipótese de medicamento sem registro na Anvisa. 4. Mantém-se o acórdão da apelação cível. (Acórdão 1396603, 07112240420198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. ARTIGO 1030, INCISO II, DO CPC. TEMA No 793 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente. A necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa. O fato de o medicamento registrado não estar padronizado pelo SUS não afasta a competência da Justiça Estadual para apreciação do feito. 2. Embora conste, no voto proferido pelo Ministro Relator para o Acórdão Edson Fachin, menção à necessidade de estabelecimento de algumas premissas, dentre elas a premissa de que "v) se a pretensão veicular pedido de pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo", não foi esta questão aprovada e definida como tese final no julgamento do RE 855178 ED. 3. O que se extrai do julgamento final do RE 855178 ED é que o Supremo Tribunal Federal assentiu pela reiteração da tese já balizada no âmbito daquela Corte a respeito da solidariedade entre os entes da federação, sem prefixar, na ocasião, a legitimidade de cada ente da federação, restando à autoridade judicial, no caso concreto, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. As questões referentes a fornecimento de medicamento não padronizado nos protocolos do SUS poderiam até ser manejados em face da União, entretanto o ajuizamento em face exclusivamente do ente estadual ou distrital não contraria o que restou decidido no precedente (Tema 793 do STF). 5. Em juízo de reexame por força do artigo 1.030, inciso II, do CPC, mantém-se o ven. Acórdão no 1336345, pela desnecessidade de litisconsórcio passivo da União, firmando a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar o feito. (Acórdão 1400706, 07047611220208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 2. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido não diverge da tese sedimentada pelo C. STF, em sede de repercussão geral. 3. O C. STF, por ocasião do julgamento do RE 855.178, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União" (Tema 793). 4. O primeiro voto divergente apresentado pelo exmo. Min. Edson Fachin, que conhecia dos aclaratórios para aprimoramento do precedente em maior extensão, chegando a estabelecer condicionantes para a admissão das ações que envolvam o fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde pelos entes públicos -, dentre elas a inclusão obrigatória da União no polo passivo, nas hipóteses em que se busca medicamento não padronizado pelas políticas públicas -, não prevaleceu para efeito de fixação da tese em sede repercussão geral. 5. Aquele ilustríssimo Colegiado assentiu pela reiteração da tese já balizada no âmbito daquela Corte a respeito da solidariedade entre os entes da federação, sem prefixar, na ocasião, a legitimidade de cada ente da federação, remanescendo ao Juiz, no caso concreto, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 6. As questões referentes a fornecimento de medicamento não contemplado nos protocolos do SUS poderiam até ser manejados em face da União, mas o ajuizamento em face exclusivamente do ente estadual e, portanto, o seu trâmite perante a Justiça local, não contraria o que restou decidido no precendente qualificado em análise. 7. Acórdão mantido, firmando a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar o feito. (Acórdão 1382562, 00236318820168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, reafirmo o entendimento de que o Tema 793 do STF não fixou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES ou não contemplados no PCDT. No presente caso concreto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, não padronizada pelo SUS. Portanto, julgo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria. 1 _ Ante o exposto, confirmo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido liminar foi postergada para depois da elaboração de Nota Técnica e parecer do Ministério Público. Nota Técnica ID 118099272 manifestou-se como não favorável à demanda. A parte autora se manifestou, ID 120088685. O Ministério Público, ID 120174004, oficiou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, ID 118099272, datada de 11/03/2022, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Considerando que se trata de paciente com diagnóstico de neoplasia maligna de cólon metastático, segundo relatório do oncologista, Dr. Rafael Amaral; Considerando que paciente já foi submetido a cirurgia e a duas linhas de tratamento anteriormente e apresentou nova progressão de doença; Considerando que foi tentado terceira linha de tratamento com o esquema XELOX, porém paciente evoluiu com reação infusional, sendo, portanto, contra-indicado o seu uso; Considerando que diante do esgotamento das opções de medicamentos disponíveis no SUS, o médico assistente indicou como opção de terceira linha o uso do Regorafenibe; Considerando que os estudos com Regorafenibe no câncer colorretal mostram aumento modesto de sobrevida global e da sobrevida sem progressão de doença (aumento variando em média de 1,4-2,5 meses) em relação ao placebo, porém com descrição de alta incidência de efeitos adversos (cerca de 93-97%), Considerando que não há evidências que sustentem uma relação de custo efetividade satisfatória para o tratamento paliativo requerido; Considerando que se trata de tratamento de alto custo, com finalidade paliativa (não possui potencial de cura/mudança de prognóstico); Considerando que o tratamento não é isento de reações adversas relacionadas ao uso do medicamento (hepatotoxicidade, distúrbio da coagulação com aumento do risco de sangramento, perfuração gastrointestinal ou fístula, dor torácica, hipertensão arterial, reação cutânea mão-pé, fadiga, hipofosfatemia, diarreia, infecção, entre outros; Considerando que as agências internacionais destacaram o não financiamento do medicamento diante do modesto benefício na sobrevida global versus alta toxicidade, além do alto custo (vide itens 2.13 e 6); Considerando que o uso do regorafenibe não foi avaliado pela CONITEC; Este NATJUS se manifesta como NÃO FAVORÁVEL a demanda, haja vista a baixa evidências de benefício de sobrevida global, baixa qualidade de vida com alto índice de efeitos adversos e relação custo-efetividade baixa. 7.2. Há evidências científicas? Sim, evidencias de moderada a elevada qualidade metodológica 7.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica, porém, o caso é tempo-sensível, ou seja, trata-se de doença progressiva e incurável.” (grifei) Da análise preliminar dos autos, entendo não caracterizado o requisito de imprescindibilidade do tratamento, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUS inexistem dados "que sustentem uma relação de custo efetividade satisfatória para o tratamento paliativo requerido". Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Não por outro motivo, em vários países do mundo, as agências internacionais "destacaram o não financiamento do medicamento diante do modesto benefício na sobrevida global versus alta toxicidade, além do alto custo". 2 _ Assim, (I) ante ao não financiamento do fármaco pelas agências internacionais, conforme salientado na Nota Técnica do NATJUS/TJDFT; (II) a não avaliação do medicamento pelo CONITEC; (III) o altíssimo custo do medicamento, (IV) a sobrecarga do sistema de saúde pública, (V) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais; (V) o fato de tratar-se de tratamento meramente paliativo, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 115174564. O Distrito Federal, em contestação ID 104140396, suscitou preliminares de inadequação do valor da causa e de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial, argumentando que (I) não estão presentes os requisitos do Tema 106 do STJ; (II) o Estado só é obrigado a fornecer medicamentos em conformidade com o PCDT; (III) a desobrigação do Estado de fornecer todo e qualquer tratamento, independente do preço. Pugnou também pela não fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública por se tratar de órgão integrante da estrutura administrativa do ente público demandado. Anexou, por fim, o Despacho Técnico 91/2022. Em réplica, ID 116580330, a parte autora reiterou os argumentos trazidos na inicial. 3 _ Prossiga-se conforme determinado nos itens 10 e seguintes da Decisão ID 115174564.” O Agravante narra que pediu a tutela de urgência a fim de obter o medicamento STIVARGA (Regorafenibe) 40 mg, registrado na ANVISA, sob a seguinte posologia: 4 comprimindos de 40 mg por dia a cada 3 semanas, por até 4 semanas ou até a progressão da doença ou toxicidade limitante (84 comprimindos a cada 28 dias). Discorre que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, ao argumento de que o medicamento possui custo elevado. Mencionou eventual sobrecarga do sistema de saúde pública, bem como o fato de ser tratamento meramente paliativo. Assevera que o paciente já foi submetido a cirurgia e a duas linhas de tratamento, todavia, apresenta progressão da doença. Registra que foi tentado uma terceira linha de tratamento com esquema XELOX, porém, o paciente evoluiu com reação infusional, sendo contraindicado o seu uso. Ressalta que, embora o NATJUS tenha se manifestado desfavorável ao uso do citado medicamento, ter apenas finalidade paliativa, destaca que tentou diversos tratamentos, sem sucesso, esgotando o uso dos medicamentos disponíveis pelo SUS, sempre com evolução da doença. Salienta que a Nota Técnica não deve preponderar sobre a avaliação dos profissionais de saúde que são responsáveis pela orientação terapêutica do paciente e sobre os quais não recai suspeita de inidoneidade ou parcialidade. Sustenta que o Enunciado 49, aprovado II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Saúde, afirma que “para que a prova pericial seja mais fidedigna com a situação do paciente, recomenda-se a requisição de prontuário médico.” Argumenta que a demora no fornecimento da medicação poderá agravar o seu quadro de saúde, por ausência de tratamento adequado, e levá-lo à morte. Salienta que, apesar da indicação médica, não consegue obter o referido medicamento, e não possui condições de custea-lo, de forma que o Estado deve fornecê-lo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que forneça ao Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, por prazo indeterminado, o medicamento STIVARGA (Regorafenibe) 40 mg, na posologia de relatório médico atualizado. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão monocrática para determinar o fornecimento da medicação referida, nos moldes requeridos. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo gratuidade de justiça ao Agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, por prazo indeterminado, o medicamento STIVARGA (Regorafenibe) 40 mg, na posologia de relatório médico atualizado. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos do Agravante e evidenciado risco em aguardar o julgamento do mérito do recurso, circunstâncias que justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Analisando os autos, verifica-se que o fundamento do indeferimento do pedido de tutela de urgência foi o não cumprimento dos requisitos apontados pelo STJ no Tema Repetitivo n. 106[1], pois a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT, a partir da análise do quadro clínico específico do Agravante, foi conclusiva em afirmar que não há evidências científicas mínimas de que o medicamento prescrito é eficaz para o tratamento, razão pela qual manifestou-se pela improcedência do pedido. Sucede que, da análise dos documentos carreados aos autos, verifico suficientemente demonstrados os requisitos do deferimento do pedido, quais sejam, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da moléstia que acomete o Agravante (relatório médico Id. 115043116), a existência de registro do fármaco prescrito na ANVISA e o fato de o Agravante não dispor de recursos para arcar com o alto custo do medicamento. Ressalto que os documentos que instruem a petição inicial demonstram que, de fato, o medicamento prescrito, embora tenha finalidade paliativa, tem potencialidade para garantir ao Agravante chance de sobrevida. A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, órgão técnico deste egrégio Tribunal de Justiça, que auxilia os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde no âmbito do SUS, aponta a inexistência de outras alternativas terapêuticas para o tratamento da doença que acomete o paciente, destaca que o uso do Regorafenibe não foi avaliado pelo CONITEC e confirma que o medicamento prescrito pode aumentar a sobrevida global, porém, com descrição de alta incidência de efeitos adversos e, por isso, não foi indicado pelo NATJUS. Com efeito, há fortes elementos de convicção de que a omissão do Estado no fornecimento do medicamento em comento suprime a única possibilidade de tratamento viável para a doença que acomete o Agravante, que tem quadro clínico extremamente grave, e há evidências científicas de indicam que o tratamento prescrito poderá lhe trazer algum tempo de sobrevida, ainda que venha a ter uma baixa qualidade de vida com o alto índice de efeitos adversos. Ressalte-se que a probabilidade do direito afirmado pelo Agravante está consubstanciada no fato de a saúde ser direito constitucionalmente garantido, ex vi do art. 6o, caput, e art. 196, caput, ambos da Constituição Federal. Assim, considerando que o indeferimento da tutela de urgência poderá causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista a gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstrado pelos relatórios médicos acostados aos autos, aliada ao alto custo do medicamento, com o qual não pode o Agravante arcar em decorrência de sua hipossuficiência financeira, é imprescindível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que forneça ao Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, por prazo indeterminado, o medicamento STIVARGA (Regorafenibe) 40 mg, na posologia de relatório médico atualizado. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se. Intimem-se. [1] Que tem como questão submetida a julgamento a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora